Tribunal: TJDFT
Processo: 0001091-78.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. RECURSO DO RÉU. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. INDICAÇÃO NO LAUDO DE EXAME PSIQUIÁTRICO. PRAZO DE DURAÇÃO. DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. No caso, apesar de os delitos praticados serem apenados com detenção, revela-se mais adequada a medida de segurança de internação conforme a recomendação do Laudo de Exame Psiquiátrico, sobretudo considerando que tal medida não visa punir o inimputável, mas, sim, tratá-lo de forma adequada, para que possa conviver em sociedade sem praticar atos ilícitos.
2. O prazo de duração da medida de segurança deve obedecer ao limite de tempo máximo da pena cominada ao crime, que, também é o da prescrição em abstrato, por se tratar de encargo que interfere na liberdade das pessoas. Precedentes.
3. Recurso parcialmente provido.